Tribunal: TJMT
Processo: 1013523-89.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013523-89.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), HUGO HENRIQUE GARCIA - CPF: 283.536.968-60 (AGRAVANTE), NILCEIA CARNIATTO GARCIA - CPF: 051.552.619-37 (AGRAVANTE), PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0002-06 (AGRAVADO), ERNANDES RODRIGO STREY - CPF: 839.411.181-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ENTE PÚBLICO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ESTRADA MUNICIPAL – CONFIGURAÇÃO DE POSSE E ESBULHO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 561 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o exercício da posse e propriedade da estrada pelo ente municipal, em razão de sua finalidade e interesse público, bem como o esbulho decorrente de sua obstrução por particulares, deve ser mantida a decisão de deferimento da liminar de reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Nilceia Carniatto Garcia e Hugo Henrique Garcia
, em face da decisão proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, onde o Juízo Singular deferiu a medida liminar pleiteada pelo
Município de Santa Rita do Trivelato
, para determinar a expedição de mandado de reintegração de posse, da área denominada Estrada Municipal 09, conhecida por “Estrada Salto Magessi”.

Sustentam os agravantes, em síntese, que são os legítimos proprietários e possuidores da área em questão, uma vez que a adquiriram no ano de 2014 dos antigos proprietários, que já estavam na posse há mais de 19 anos.

Argumentam que a Lei Municipal nº 301/2008, que criou a “Estrada Salto Magessi”, não foi devidamente publicada; que não houve processo administrativo de desapropriação, tratando-se, portanto, de estrada particular e dentro de uma área particular, da qual sequer existe passagem para qualquer outro lugar, senão para propriedade de outros membros da família.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso, com vias a revogar a decisão atacada e, por consequência, seja determinada a reinstalação dos portões nos locais onde se encontravam, bem como que lhes seja devolvida a posse da estrada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 1500465).

Contrarrazões apresentada pelo Município de Santa Rita do Trivelato no Id. 37221973, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da indicação errônea da Prefeitura do Município como agravada. No mérito, defende o acerto da decisão e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id. 2081188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, recebo as contrarrazões apresentada pelo Município de Santa Rita do Trivelato, por ser tempestiva, tendo em vista a intimação equivocada da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato (Intimação 1526779).

O agravado manifestou pelo não conhecimento do recurso, sob o fundamento de que não restou preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, ante a indicação errônea da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato como agravada.

Ocorre que, apesar de suas alegações, não é o que se verifica da petição do recurso de agravo de instrumento, onde consta o Município de Santa Rita do Trivelato como parte agravada. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, não há falar no seu não conhecimento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretendem os agravantes a reforma da decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse, deferiu o pedido de liminar vindicado pelo Município de Santa Rita do Trivelato, para reintegrá-lo na posse da estrada municipal 09 e toda sua extensão.

O recurso não comporta provimento
.

No caso, o juízo
a quo
deferiu o pedido sob o fundamento de que restou demonstrada a propriedade e posse do bem imóvel pelo Município de Santa Rita do Trivelato, assim como o esbulho (Id. 50442900 dos autos de origem).

É cediço que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, mostra-se necessária a presença dos requisitos legais do art. 561 do CPC.

No caso, os elementos probatórios constantes dos autos não deixam dúvidas a respeito dos requisitos para a proteção possessória pretendida pelo autor, ora agravado.

Isso porque, como consignou o juízo
a quo
“
a parte autora é proprietária e possuidora da estrada supramencionada, conforme evidenciam a Lei Municipal n. 141/2003 (fls. 31/32), que estabelece as faixas de domínio das estradas municipais, e a Lei Municipal n. 301/2008 (fls. 34/36), que cria as estradas municipais
” e “
o esbulho ocorreu em data de menos de ano e dia, eis que, a parte requerente exerce a posse do imóvel, e fora esbulhada na data do dita 01.07.2017
” (Id. 50442900).

Nesse contexto, tem-se que a área em questão, a princípio, pertence ao domínio público, conforme se verifica da Lei Municipal nº 301/2008, que criou a Estrada Municipal 09, conhecida por “Estrada Salto Magessi” e, ainda, da Vistoria e Fiscalização (Id 1421156 - Págs. 3/9).

Desta forma, por tratar-se de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público.

Pela natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

Sobre o regime especial aplicável ao domínio público, extremamente esclarecedoras são as lições do renomado administrativista HELY LOPES MEIRELLES,
in verbis
:

“O domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial. (...omissis...) Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse."(in Direito Administrativo Brasileiro, 19ª Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 429 e 434).

A propósito, não destoa o entendimento da jurisprudência, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ESBULHO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. INALIENABILIDADE E IMPRESCRITIBILIDADE. ESTRADA. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE DESAFETAÇÃO. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Município de Terra de Areia-RS contra proprietários que fecharam estrada municipal. O juízo do primeiro grau julgou procedente o pedido, sob o argumento de que a via é pública e útil para o lazer e não pode ser obstruída pelos proprietários dos terrenos de ambos os lados da estrada. Referiu que se trata de estrada municipal até ao antigo Porto Fluvial desativado há muitos anos e que, ainda que não tenha muito movimento, dá acesso ao rio, não estando o particular autorizado a se apropriar de bem público sob a alegação de ausência de utilidade pública ou de uso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a sentença e negou provimento à Apelação. O acórdão recorrido asseverou: "Os réus não negaram ter obstruído a estrada, bem de uso comum do povo. O particular não pode se apropriar de bem público por ausência de uso." 2. Inexiste omissão ou qualquer outro vício processual no acórdão recorrido. Por outro lado, incidem, neste caso, as Súmulas 7/STJ, 211/STJ e 283/STF. 3.
Quanto ao bem público, a posse é inerente ao domínio (= posse jurídica), não se exigindo prova do Estado. Despropositado pretender o particular julgar, unilateralmente, a utilidade prática da destinação de imóvel ao domínio público para, em seguida, dele se apropriar, direta ou indiretamente, total ou parcialmente. Tratando-se de via pública (regime idêntico ao de outros bens de uso comum do povo ou de uso especial), qualquer ato de disposição do Estado depende de prévia, formal, regular e legítima desafetação. À luz do art. 99, I, do Código Civil, o fato de bens públicos, tais como "estradas, ruas e praças", há meses, anos ou décadas contarem com pouco ou nenhum tráfego local não confere a ninguém direito de deles se assenhorear, mesmo que se aleguem - como habitualmente se faz para camuflar, escusar e legitimar a privatização contra legem - razões sanitárias, de segurança privada, proteção do meio ambiente, etc.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido, e nesta parte, não provido.” (REsp 1768554/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 08/09/2020) (destaquei)

Outrossim, não há falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza apenas mera detenção, como já salientado.

Importante salientar que a questão quanto a ausência de publicação da Lei Municipal nº 301/2008, que criou a “Estrada Salto Magessi” e as alegadas inverdades nos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de justificação, não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
. Logo, fica inviabilizado o conhecimento desses pontos suscitados por esta Corte, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não se constata a presença da relevância na fundamentação apta a ensejar o deferimento da medida liminar postulada no presente recurso, o que, no entanto, poderá ser apurado posteriormente, durante a instrução processual.

Em situação semelhante à dos autos, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO- REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO- REJEIÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM-
ESTRADA DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO QUE PASSA DENTRO DE PARTE DA ÁREA DOS REQUERIDOS – DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO HÁ LONGOS ANOS E DO ESBULHO RECENTE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMROVADOS
–LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso ante a ausência de comprovação de que a parte Agravante descumpriu os requisitos insertos nos artigos 1.017 e 1.018 do Código de Processo Civil. Para o deferimento da liminar em reintegração de posse necessário se faz comprovar os requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil, ou seja, a posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu e a data da turbação ou esbulho. Presentes estes requisitos é de ser conferida a proteção possessória.” (TJ-MT - AI: 10017001620208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021